Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714091-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAZARO SILVA PEREIRA, DANIEL LUCAS RIBEIRO SILVA, DANCON CONSTRUCAO LTDA DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre as tentativas infrutíferas de intimação dos agravados Lázaro Silva Pereira e Daniel Lucas Ribeiro Silva. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora